Tribunal: TJSP
Processo: 2066259-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066259-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante APRIGIO MARIN, são agravados BANCO BRADESCO S/A e
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066259-45.2020.8.26.0000 - Voto 23925 PP
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2066259-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: APRIGIO MARIN
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO: TERRA NOVA IMÓVEIS S/S, INCORPORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 23925
COMPETÊNCIA RECURSAL – Relação jurídica já discutida em
anterior recurso de apelo, julgado pela C. 29a Câmara de Direito
Privado – Prevenção para apreciação do presente agravo de
instrumento - Art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido,
remessa determinada.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
APRIGIO MARIN, tirado contra a r. decisão copiada à fl. 36, que, em ação
indenizatória por ele ajuizada (fls. 15), indeferiu seu pedido de assistência
judiciária gratuita.
Recurso sem pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Compulsando-se o instrumento, nota-se que o recurso
não deve ser conhecido por esta Câmara.
Houve prévio recurso de apelo, envolvendo a mesma
relação jurídica, apreciado pela Colenda 29a Câmara de Direito Privado,
cujos autos receberam o número 1020820-42.2017.8.26.0482, sendo o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066259-45.2020.8.26.0000 - Voto 23925 PP
3
parcialmente reproduzido a fls. 18.
Ementa segue in verbis:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Cobrança abusiva. Sentença
de parcial procedência. Apelo do autor e do réu. Preliminar de
ilegitimidade passiva. Banco réu que alega ilegitimidade passiva porque
o contrato do qual o débito se originou foi firmado com pessoa jurídica
distinta. Agentes de cobrança que se identificavam como representantes
do banco réu. Procuração juntada nestes autos na qual constam as duas
sociedades, que integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços.
Preliminar rejeitada. Mérito. Autor que recebe, há anos, telefonemas
diários, inclusive aos finais de semana, nos quais era cobrado de débito
em discussão judicial. Abuso de direito que constitui ato ilícito conforme
o art. 187/CC. Cobrança constrangedora e, portanto, abusiva, vedada
pelo artigo 42 do CDC. Agentes de cobrança do réu que tinham plena
ciência da cobrança diária de débito sub judice, o que eleva seu grau de
culpa. Ligações que eram feitas de maneira afrontosa. Dano moral
caracterizado. Quantum indenizatório que deve ser majorado de R$
2.000,00
para
R$
7.000,00,
observando-se
os
critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso do autor
parcialmente provido e recurso do réu desprovido.” (Apel
1080820-42.2017.8.26.0482, 29a Câm. Direito Privado, rel. Des.
Carlos Dias Motta, j. 22.05.2019).
E estabelece o art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.”
Logo, como a Colenda 29a Câmara de Direito Privado foi
o primeiro órgão julgador deste E. Tribunal a decidir acerca da lide
envolvendo agravante e agravado, de rigor é a redistribuição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066259-45.2020.8.26.0000 - Voto 23925 PP
4
A respeito:
“Conflito de competência. Existe prevenção da Câmara suscitante (5a
Câmara de Direito Privado), anotando-se que a competência para o
julgamento em segundo grau é dessa Câmara, por se tratar de apelação
envolvendo indevida emissão de títulos de crédito objeto da ação que
repete
os
mesmos
interesses
disputados
na
Apelação
0058747-71.1999, julgada pela 5a Câmara e atinente à falência
processada da sociedade empresária BPL Autoposto. É indicado como
órgão competente a 5a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de
competência n. 0017433-90.2018.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, rel. Des. Piva Rodrigues, j. 21.06.2018).
Ante ao exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso,
encaminhando os autos, consoante prevenção, à C. 29a Câmara de Direito
Privado, para o julgamento, nos termos do artigo 105 do RITJSP.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator